Tribunal: TJDFT
Processo: 0735881-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO SERVIÇO CONTRATADO. ABATIMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Em seu recurso, a parte recorrente afirma que o recorrido não cumpriu com as obrigações contratuais, que a prestação de serviço foi incompleta e com extremo atraso. Pugna pela rescisão contratual, pelo restabelecimento do status quo ante, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como pela determinação que o recorrido busque o material retirado e guardado na residência da recorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66095567). Custas e preparo regulares (ID 66095568). Contrarrazões apresentadas (ID 66095571).
3. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. No caso, subsidiariamente deve ser aplicado o Código Civil.
4. Consoante o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. O artigo 20 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: “(...) III - o abatimento proporcional do preço”.
6. Os artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95 dispõem que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica e adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
7. Narra a parte autora, em suma, que em 06/09/2022 contratou os serviços de marcenaria da parte requerida pelo valor total de R$ 16.000,00. Porém, relata que apesar de ter pago a quantia total pactuada, o réu descumpriu o acordo de forma integral, não realizando a execução de nenhuma das etapas do serviço contratado. Assim, pugna pela rescisão contratual e pela condenação da ré a restituir integralmente o valor pago no montante de R$ 16.000,00. Por outro lado, relata o recorrido que que cumpriu com o acordo entabulado. Afirma, ainda, que se houve inexecução, se deu de forma parcial, pois houve a prestação do serviço, despesas com os materiais e mão de obra do que foi instalado, e que a inexecução ocorreu apenas em relação ao acabamento e à limpeza.
8. Da análise do acervo fático e probatório dos autos, constata-se que o contrato celebrado entre as partes previa a execução dos serviços de fabricação e montagem de móveis nos dois quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço (ID 56271246 - Pág. 11). O recorrido demonstra por meio de fotos e quadro comparativo a execução substancial do serviço contratado (ID 56271246). Porém, conforme pontuado pelo juiz a quo, verifica-se, também, a presença de vícios que comprometeram a sua qualidade com a consequente diminuição do valor, sobretudo no que se refere ao acabamento dos referidos móveis, a ensejar a hipótese do art. 20 do CDC.
9. Dessa forma, a sentença considerou ser o caso de abatimento proporcional no valor pactuado, porquanto a parte autora estabeleceu a retirada dos móveis, bem como realizou a contratação de outro profissional para execução do serviço, razão pela qual apreciando as provas produzidas em conformidade com as regras de experiência comum, entendeu equânime a restituição de 20% do valor total do contrato, resultando na importância de R$ 3.200,00.
10. Portanto, diante da comprovação de execução substancial do serviço contratado pela parte ré, irretocável a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.